Tribunal: TJSP
Processo: 2227258-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de ação civil pública, determinou que a Municipalidade, ora Agravante, promovesse o recolhimento das despesas processuais necessárias ao oficial de justiça – Direito Processual Civil Coletivo - Microssistema processual de tutela coletiva que traz a incidência do art. 18 da Lei 7.347/85 e arts. 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de ação civil pública, determinou que a Municipalidade, ora Agravante, promovesse o recolhimento das despesas processuais necessárias ao oficial de justiça – Direito Processual Civil Coletivo - Microssistema processual de tutela coletiva que traz a incidência do art. 18 da Lei 7.347/85 e arts. 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor – Isenção que deve ser aplicada – Precedente TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.